Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735644-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZENAIDES JOSE DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a questão neles tratada se refere à possibilidade de penhora de parcela de rendimentos do executado/agravante para fins de pagamento de verbas honorárias. Sobre a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de penhora da remuneração do devedor, contudo, ressalva que a constrição remuneratória deve resguardar o mínimo existencial da parte executada. Em sendo assim, considerando o atual entendimento do C. STJ sobre a matéria, bem como que a questão envolve o pleito de penhora sobre remuneração da parte devedora e em atenção ao princípio da celeridade e da efetividade processual, determino a intimação da parte agravante/executada para que, em 15 (quinze) dias, informe e, principalmente, demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte agravada/exequente no feito de origem implicará prejuízo à manutenção do seu sustento e da sua família, e, consequentemente, à sua própria dignidade humana. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora